Tribunal: TJES
Processo: 5039259-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST E TUSD. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332, II, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA N. 986/STJ. OMISSÃO QUANTO AO FUNDAMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) BASEADO EM NORMA ESTADUAL (RICMS/ES) E QUANTO À TESE SUBSIDIÁRIA DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança visando a exclusão da TUST, TUSD e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS, julgou liminarmente improcedente o pedido (CPC, art. 332, II), aplicando o entendimento firmado no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença é nula por violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV e VI) e ao princípio da adstrição (CPC, arts. 141 e 492), ao aplicar precedente vinculante (Tema 986/STJ) sem analisar a causa de pedir principal, baseada em norma estadual específica (Art. 4º, XVII, do RICMS/ES) invocada como fundamento de distinção (
distinguishing
), e sem analisar o fundamento subsidiário relativo à anterioridade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 489, § 1º) exige que o julgador enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

Não se considera fundamentada a decisão que aplica precedente vinculante (inciso V) sem demonstrar que o caso se ajusta aos fundamentos determinantes, ou que deixa de analisar a existência de distinção (inciso VI) invocada pela parte.

O princípio da adstrição (CPC, arts. 141 e 492) veda ao juiz proferir decisão que se funde em causa de pedir diversa da aventada ou que deixe de analisar os fundamentos delineados pelas partes.

Configura
error in procedendo
a sentença que, ao julgar liminarmente improcedente o pedido com base no art. 332, II, do CPC, ignora a principal tese da impetração (vigência de norma estadual que expressamente exclui as tarifas da base de cálculo) e a tese subsidiária (violação às anterioridades anual e nonagesimal).

A anulação da sentença por vício de fundamentação, decorrente da omissão na análise dos fundamentos da impetração e da ausência de informações da autoridade coatora, impede a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula, por violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV e VI) e ao princípio da adstrição (CPC, arts. 141 e 492), a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido (CPC, art. 332, II) com base em precedente vinculante, sem enfrentar o argumento de distinção (
distinguishing
) baseado em norma local específica invocado como causa de pedir principal.

Reconhecido o
error in procedendo
por vício de fundamentação e não estando o processo apto para julgamento imediato, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular processamento e análise dos fundamentos omitidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 141, 332, II, 489, § 1º, I, III, IV, V e VI, 492, e 1.013, § 3º, II; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I; Decreto Estadual (ES) n.º 5.164-R/2022 (RICMS/ES, Art. 4º, XVII).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 986; STF, ADI 7195; TJES, Apelação Cível n. 0018552-11.2020.8.08.0035, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 03.06.2025; TJES, Apelação Cível n. 0010531-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039259-06.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERMERCADOS ARACRUZ LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SUPERMERCADOS ARACRUZ LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, no mandado de segurança
impetrado contra ato coator supostamente praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SUBSER)
, julgou liminarmente improcedente o pedido, na forma do art. 332, II, do CPC, denegando a segurança pleiteada que visava assegurar o direito de recolher o ICMS sobre energia elétrica, excluindo da base de cálculo os valores da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais, bem como a restituição do indébito pago desde fevereiro de 2023.

Em suas razões recursais (id. 15223677), a apelante requer a declaração de nulidade da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
foram apreciados “apreciou fundamentos estranhos à causa de pedir delineada na petição inicial, extrapolando os contornos fáticos e jurídicos estabelecidos pela parte impetrante”;
(ii)
a causa de pedir não se limitou à interpretação conferida ao art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar n.º 87/1996, mas à vigência e eficácia do Art. 4º, XVII, do RICMS/ES, incluído pelo Decreto Estadual nº 5.164-R/2022, que determina expressamente a não incidência do imposto sobre as referidas tarifas;
(iii)
houve omissão quanto aos fundamentos jurídicos capazes de superar a força vinculante da tese firmada no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
“o Julgador incorreu em vício de julgamento extra petita, ao decidir com base em premissa não contida na causa de pedir, suprimindo indevidamente a cognição sobre fundamentos relevantes à solução da controvérsia”.

Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que o mandado de segurança tenha seu regular processamento.

Da percuciente análise dos autos, entendo que o presente apelo
merece provimento
.

Com efeito, a norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...]
”, ao passo que o Código de Processo Civil, no que diz respeito aos elementos essenciais da sentença, em especial quanto à fundamentação, assim prevê em seu art. 489,
in litteris
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;V V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

[...]

Nesse contexto, veda-se
a possibilidade proferir decisões sem enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (inciso IV) ou sem demonstrar a existência de distinção (
distinguishing
) no caso em julgamento quando deixa de seguir precedente invocado pela parte (inciso VI).

Conforme leciona Marinoni (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 489).
, “
o juiz tem o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes – ou fundamentos – arguidos pelas partes em suas manifestações processuais. Isso porque o juiz, por força da caracterização do direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.º, LV, CF, e 9.º e 10, CPC), constitui sujeito do contraditório, tendo dever de debate com as partes (arts. 93, IX, CF, e 11 e 489, § 1.º, IV, CPC)
”.

Sublinhe-se, ainda, que os artigos 141 e 492 do mesmo diploma legal consagram o princípio da adstrição, que limita a atuação judicial aos pedidos e à causa de pedir delineados pelas partes, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou que se funde em causa de pedir não aventada.

No caso em comento, o impetrante, ora apelante, estruturou sua petição inicial (id. 15223666) sobre dois pilares jurídicos:

A existência de norma estadual específica e vigente, o Art. 4º, inciso XVII, do RICMS/ES
(introduzido pelo Decreto n.º 5.164-R/2022), que
expressamente
determina a
não incidência
do ICMS
sobre "
serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica
". Argumentou, ainda, que a suspensão cautelar da norma
federal
(Art. 3º, X, da LC 87/96) pela ADI 7195/STF não teria o condão de revogar tacitamente a legislação
estadual
.

A "reinclusão" das tarifas na base de cálculo a partir de fevereiro de 2023,
mesmo que fosse legal, configuraria aumento de tributo, exigindo a observância das anterioridades anual e nonagesimal
(Art. 150, III, "b" e "c", da CF).

O Juízo
a quo
, por intermédio da
sentença objurgada, contudo, valeu-se do permissivo do art. 332, II, do CPC, para julgar liminarmente improcedente o pleito, baseando-se
exclusivamente
na tese firmada no Tema Repetitivo nº 986 do STJ, sem, contudo, analisar o fundamento de que a pretensão não deduzida na inicial não tem como fundamento a interpretação da LC n. 87/1996, mas a
aplicação
de uma lei estadual específica e posterior (
Art. 4º, XVII, RICMS/ES
), que o Impetrante utilizou como fundamento explícito de
distinguishing
(CPC, art. 489, § 1º, VI), deixando, assim, de se debruçar sobre a existência, validade ou eficácia desta norma frente à decisão do STF na ADI 7195, bem como quanto ao fundamento subsidiário acerca da anterioridade tributária.

Imperioso registrar, ainda, que mesmo quando provocado a sanar tais omissões por meio de Embargos de Declaração (id. 15223671), o juízo de origem limitou-se a rejeitá-los (id. 15223675), tratando-os genericamente como tentativa de rediscussão do mérito.

Destarte, ao aplicar um precedente repetitivo (STJ, Tema 986) sem analisar o fundamento de distinção baseado em direito local (Art. 4º, XVII, RICMS/ES) e o fundamento relativo à anterioridade, o Juízo
a quo
violou o dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV e VI), bem como da adstrição (CPC, art. 141 e art. 492)

A propósito, este é o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível acerca do tema, valendo conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO QUANTO ÀS QUESTÕES RELEVANTES DO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. – Vivo contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Angela de Fátima da Penha Carlos, declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A apelante sustenta a legalidade da cobrança e da negativação, afirmando que agiu no exercício regular de um direito, que há histórico de uso da linha telefônica e que, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de primeiro grau atende ao dever constitucional e legal de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1º, do CPC, de modo a permitir o controle jurisdicional da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, exige que o julgador enfrente as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade do ato decisório. A sentença recorrida apresenta fundamentação genérica, sem análise específica das alegações das partes, especialmente no que se refere à suposta irregularidade na contratação dos serviços e à vinculação dos débitos aos contratos contestados. O julgado não identifica os elementos concretos que justifiquem o reconhecimento de falha na prestação do serviço, nem aponta de forma clara a conduta ensejadora do dano moral, limitando-se a enunciados abstratos que poderiam fundamentar qualquer decisão similar. A ausência de fundamentação específica e adequada compromete a validade da sentença, constituindo vício insanável que impõe sua anulação, nos termos do art. 489, § 1º, incisos I, III e IV, do CPC. A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, é inviável na hipótese, diante da omissão expressiva do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado. Tese de julgamento: A sentença que deixa de enfrentar os fatos relevantes da demanda e limita-se a fundamentação genérica está eivada de nulidade por violação ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais. Não se aplica a teoria da causa madura quando a sentença de primeiro grau apresenta omissões significativas que inviabilizam o exame do mérito recursal sem afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, I, III e IV, e 1.013, § 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0003661-53.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.08.2023; TJES, Apelação Cível n. 0019123-50.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.09.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 0018552-11.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 03.06.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, declarando rescindido o contrato de locação e condenando os réus ao pagamento de valores em atraso, multa condominial e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; (ii) examinar a alegada ilegitimidade dos recorrentes para a lide; (iii) avaliar se a responsabilidade dos apelantes está limitada ao vencimento do contrato; e (iv) analisar a suposta abusividade dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, pois o magistrado de primeira instância não analisou as teses de defesa apresentadas pelos réus em contestação, notadamente a arguição de falsidade das assinaturas apostas no contrato de locação, a alegação de ilegitimidade, a limitação da responsabilidade e a abusividade dos juros de mora, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. 4. O princípio do livre convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC) não dispensa o dever de fundamentação expressa e adequada, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988. 5. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) não é cabível, pois o processo não foi regularmente instruído, sendo necessário o retorno dos autos à origem para exame das teses defensivas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação adequada em sentença judicial, com omissão de análise de teses defensivas relevantes, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 370, parágrafo único, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585; TJSP, AC nº 1006739-31.2021.8.26.0003; TRF4, AG nº 5024791-90.2023.4.04.0000.

(TJES, Apelação Cível n. 0010531-26.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 20.02.2025)

Configurado o
error in procedendo
, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para que os fundamentos da impetração sejam devidamente analisados e enfrentados, mormente porque ainda não apresentadas informações (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, inciso I), não sendo o caso, portanto, de aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inciso II)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SUPERMERCADOS ARACRUZ LTDA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, par
a
anular a sentença
recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)